Tribunal: STF
Processo: HC 185219
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Agravo interposto contra despacho mediante o qual esta Presidência manteve a distribuição do feito à relatoria originária do eminente Ministro Luiz Fux. 
    Eis o seu teor, na parte que interessa:
    “(...)
    O caso, data venia, não é de redistribuição. 
    Isso porque, consoante a norma regimental de regência (RISTF, 67, caput), o Presidente não participa da distribuição de processos. 
    Logo, não há como fixar a sua competência para analisar este feito por prevenção à Rcl nº 13.554, cuja liminar foi por mim indeferida em 12/4/12. 
    Nessa conformidade, determino o retorno dos autos ao gabinete do eminente Relator. ” (grifos conforme o original)
    No presente recurso a parte impetrante questiona os fundamentos da decisão em questão, reiterando a necessidade de redistribuição prevenção à Ministra Cármen Lúcia (RISTF, art. 38) para análise do feito.
    É o relatório.
    Decido.
    Revela-se manifestamente inadmissível o recurso interposto contra decisão da Presidência da Corte a respeito da definição de competência de seus membros, pois se trata de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal. 
    Nesse sentido, por exemplo: AP nº 493-AgR-segundo, Plenário, Relator o Ministro Ayres Britto (Presidente), DJe de 12/11/12; AI nº 608.833-AgR-ED-ED-ED-AgR-segunddo-AgR, Plenário, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 25/2/15.
    Ainda que assim não fosse, anoto apenas para registro que a Rcl nº 13.554 impugnava, por descumprimento de decisão subjetiva tomada em habeas corpus, decreto de prisão expedido em desfavor de Abib Miguel nos autos de Incidente Mental relacionado às Ações Penais nº 2010.22187-3 e 2010.21302-1, da 9ª Vara Criminal de Curitiba.
    Por sua vez, a presente impetração, ajuizada em favor de José Ary Nassiff busca, com o reconhecimento da atenuante da senilidade, a redução da pena privativa de liberdade, majorada em desfavor do paciente pelo 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Logo o objeto de impugnação nesta ação foi tomado em processo distinto daquele objeto da Rcl nº 13.554, o que afastaria eventual conexão para justificar a reunião dos feitos. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
    Tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, determino, ainda, independente de publicação desta decisão, o cumprimento do despacho proferido por esta Presidência aos 14/5/20.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente